Tribunal: TJES
Processo: 0002280-53.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002280-53.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DESLIZAMENTO DE TERRA. INTERDIÇÃO DE IMÓVEL. RETIRADA FORÇADA DE FAMÍLIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Carlos da Silva e outros contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, condenando o Município de Mimoso do Sul ao pagamento de R$15.000,00 por danos morais em razão da retirada forçada de sua residência, diante do risco de deslizamento de terra na região. Os autores pleiteiam a majoração da indenização por danos morais e a condenação ao pagamento de danos materiais, sob o argumento de não terem conseguido retornar ao imóvel interditado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais em razão da retirada da família de sua residência por risco de deslizamento de terra; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos materiais diante da impossibilidade de retorno ao imóvel interditado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor de R$15.000,00 arbitrado a título de danos morais está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, considerando as circunstâncias do caso concreto, como a retirada forçada, o estado de vulnerabilidade e o temor enfrentado pelos autores, não havendo razões para sua majoração.

A configuração de dano material exige a demonstração efetiva de prejuízo, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram, conforme o art. 373, I, do CPC.

O imóvel dos autores, embora interditado, não foi atingido pelo deslizamento, inexistindo dano físico ou financeiro comprovado.

Os autores estão sob o amparo de aluguel social, o que afasta a alegação de prejuízo financeiro e remete eventual sofrimento ao campo do dano imaterial já indenizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A ausência de comprovação efetiva do prejuízo afasta o dever de indenizar por danos materiais.

A interdição do imóvel sem dano físico direto, quando há fornecimento de aluguel social, não gera automaticamente obrigação de indenizar por dano material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares,
versa o presente caso sobre a irresignação dos autores/recorrentes com a sentença que condenou o Município de Mimoso do Sul a indenizá-los somente o importe de R$15.000,00 a título de danos morais, julgando improcedente o pleito de dano material.

Na sentença, o julgador singular pontuou que inobstante o abalo moral sofrido, não havia razão para a fixação de reparação de ordem material, já que o imóvel dos autores/apelantes, apesar de interditado, não havia sido atingido pelo deslizamento de terras, logo, inexistiria prejuízo.

O
s recorrentes pretendem não apenas a majoração da verba já fixada, como também o arbitramento do dano material.

Esse é o resumo dos autos.

Quanto ao valor do dano moral, penso que não há razão para majorá-lo neste momento, uma vez que inobstante as agruras vivenciadas pelos recorrentes, tais como a retirada forçada da residência, o medo ocasionado pela situação e o estado de vulnerabilidade a que foram submetidos em razão da omissão estatal, o montante arbitrado pelo julgador singular está razoável e dentro dos parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual penso que deva permanecer no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Apenas para ilustrar o entendimento supra, cito o julgado abaixo:

“
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DE OBRA IRREGULAR. DESLIZAMENTO DE TERRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O dano moral é configurado pela perda do lar, risco iminente de novos deslizamentos e necessidade de desocupação forçada, superando o mero dissabor, sendo adequado o valor arbitrado de R$ 5.000,00 à luz da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, AC 5000552-13.2022.8.08.0032, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, Julgado em 07/11/2025)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE). ROMPIMENTO DE ADUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.[...]O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é insuficiente para compensar a perda abrupta da moradia e o risco de vida enfrentado pelo autor e sua família. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida, majora-se a indenização para R$ 15.000,00.(TJES, AC 0000350-52.2017.8.08.0047, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Camara Cível, Julgado em 02/12/2025)

Assim, penso que não há motivos para alterar a sentença quanto ao ponto.

Noutra plana, no que atine ao dano material, penso que melhor sorte não socorre aos apelantes.

Isto, porque o referido prejuízo carece de demonstração efetiva
e no caso
não se observa a comprovação de qualquer dano dessa naturez
a.

Embora os recorrentes ainda não tenham retornado ao imóvel que lhes pertence, eles estão sob o manto do aluguel social, não havendo que se falar em prejuízo financeiro.

Demais disso, inobstante a demora do Poder Público em realizar a liberação dos imóveis existentes na área onde ocorreu o deslizamento de terra ou em disponibilizar moradias populares voltadas às famílias atingidas pelo infortúnio em comento nestes autos, certo é que tal angústia estaria abarcada pelo espectro imaterial.

Demais disso, a residência dos recorrentes não foi atingida pelo deslizamento, não sofrendo dano decorrente desse fato, portanto, afastando eventual alegação de prejuízo financeiro.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhes recaía, a teor do artigo 373, I do CPC, não há como acolher o recurso neste ponto.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Sem honorários recursais, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)